Tribunal: STF
Processo: ARE 1553144
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – O acórdão do tribunal de origem está em confronto com o entendimento desta Corte, segundo o qual é devida a devolução de valores relativos a benefício previdenciário, percebidos em razão de antecipação dos efeitos da tutela que fora posteriormente revogada. III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido”. (eDOC 107 – ID: 8e7bed27)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 46 – ID: f18061cc)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que determinou a devolução de valores recebidos mediante tutela antecipada posteriormente revogada. Entende-se violada a coisa julgada, pois a sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a irrepetibilidade dos valores recebidos e não foi objeto de recurso do INSS.  



    Explica-se que apenas após o trânsito em julgado da ação principal em que negada a concessão do benefício pleiteado, o INSS formulou pedido de execução para a restituição de valores pagos. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, entendeu ser possível a devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário concedidos por meio de antecipação de tutela posteriormente revogada. Transcrevo trecho do acórdão recorrido:  



    “Acerca da revogação da tutela antecipada, a 1ª Seção desta Corte, no julgamento, em 12.02.2014 do Recurso Especial n. 1.401.560/MT, inclusive sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou entendimento no sentido da necessidade de devolução dos valores relativos a benefício previdenciário recebidos em razão de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada, consoante fundamentos resumidos na seguinte ementa:



    (...)



    Posteriormente, mediante o julgamento de Questão de Ordem - Pet 12.482/DF -, esta Corte reafirmou o posicionamento adotado no Tema n. 692/STJ, ora referido, no sentido de que "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago". 



    (...)” (eDOC 107 – ID: 8e7bed27, p. 3-4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, o STF, no juízo de admissibilidade do RE-RG 722.421, paradigma do tema 799, rejeitou a existência de repercussão geral de questão relativa à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão mencionado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente” (ARE 722.421 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 30.03.2015)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente